Tribunal: CARF
Processo: 16511.721647/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721647/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.286 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA
-
ANTECIPAÇÕES
INCLUÍDAS
EM
PARCELAMENTO.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais no caso de a Administração Tributária ter deferido o parcelamento dos
montantes. Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa,
via parcelamento, não cabe o lançamento de multa isolada face a não ter
ocorrido a hipótese prevista no art. 44, inciso II, alínea b da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-021.798, da 3a Turma da
DRJ08, que julgou improcedente a impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721647/2016-14
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721647/2016-14

de Infração contra ela lançado, exigindo a multa prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei
no 9.430, de 1996.
Segue o relatório:
3. Defende a Impugnante a insubsistência do lançamento em razão de que a
multa isolada, na qualidade de penalidade pelo descumprimento de uma obrigação
acessória, só tem aplicação enquanto não consumado o fato gerador do tributo, no dia
31 de dezembro do ano-calendário, no caso, 2011. Aduz que o dever de antecipar
existe apenas enquanto houver uma obrigação a ser antecipada - ou seja, enquanto
ainda não ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL. No seu entender, é lógica,
portanto, a conclusão de que a hipótese de incidência da multa isolada desaparece após
o final do exercício, deixando de ser possível a aplicação da penalidade.
4. No intuito de corroborar a sua compreensão, expõe a seguinte jurisprudência
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA ISOLADA. NÃO INCIDÊNCIA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. A multa isolada por falta de recolhimento de CSLL sobre base de cálculo
mensal estimada não pode ser aplicada cumulativamente com a multa de lançamento de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/1996. No curso do período de
apuração, descumprido o dever de antecipar, incide a penalidade sobre as estimativas
não recolhidas. Porém, após o encerramento do período, quando já não existe mais o
dever de antecipar, mas sim e unicamente o de promover o ajuste pelo confronto entre o
valor) devido. (CARF, Acórdão n° 1301-001.225, 3a CSRF, 1a Turma Ordinária,
julgado em 12 de junho de 2013)
5 Conclui que a multa isolada apenas incide no curso do período de apuração.
Uma vez esgotado esse período, não existe mais qualquer obrigação a cumprir, mas
apenas fazer o ajuste, de modo que se esgota a possibilidade de imposição da dita
penalidade.
A DRJ alega que:
Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos,
independentemente do resultado apurado em 31 de dezembro. Excetua-se do disposto
nessa regra a pessoa jurídica que comprovar que a insuficiência de pagamento
decorreu do levantamento do balanço ou balancete de suspensão ou redução na forma
do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995. Há que se esclarecer que o art. 44, II, “b”, da Lei
9.430, de 1996, prevê expressamente a hipótese de incidência da multa quando a
pessoa jurídica, sujeita ao recolhimento por estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que
tenha no final do período base anual apurado prejuízo ou base de cálculo negativa.
9 Impende destacar que o citado comando legal não faz nenhuma restrição
quanto à data em que pode ser verificada a falta do recolhimento ou o recolhimento a
menor. Daí porque, a Instrução Normativa (IN) SRF no 93 de 1997, ao regulamentar a
matéria, previu expressamente a possibilidade de aplicação da multa após o fim do
ano-calendário – hipótese a que se subsume a situação verificada.
10 Considerando que as estimativas mensais se revestem da natureza de
antecipação do imposto devido em 31 de dezembro de cada ano, o referido dispositivo
disciplina o tratamento a ser conferido pela Autoridade Tributária, na hipótese em que
se constate, após o término do ano-calendário, a insuficiência no recolhimento
daquelas parcelas:
...
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721647/2016-14

13 Enfatize-se que, após finalizado o exercício, não há que se falar em
lançamento para exigência das estimativas não pagas. Uma vez encerrado o período de
apuração anual do imposto, o crédito tributário referente ao tributo, deve ser
determinado com base no ajuste anual, ou seja, sobre o lucro real apurado. É com base
nesse regramento que o art. 16 da IN SRF no 93, de 1997, impõe que o lançamento de
ofício formalize duas exigências: (i) a multa isolada, imposta em decorrência do não
recolhimento das estimativas, que possui fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430, de 1996; e (ii) o imposto devido com base no lucro real, caso não recolhido.
Quanto à jurisprudência, citada pela ora recorrente, a DRJ argumenta:
14 No que concerne ao precedente mencionado pela Impugnante, convém
esclarecer que se trata de jurisprudência já superada em virtude de alteração normativa
superveniente. Com efeito, é pacífica a jurisprudência vigente no Carf no sentindo de
ser plenamente legítima, para fatos geradores ocorridos a partir de 2007, a
concomitância entre multa isolada e multa de ofício, tendo em vista a nova redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conferida pela Medida Provisória no 351, de 2007. A
título de exemplo, reproduz-se precedente abaixo:
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996 de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado
anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa
isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O
disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de
2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488, de 15/07/2007. (Acórdão no 9101-002.387 sessão em 13/07/2016)
15 De forma análoga, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já deixou claro,
em sessão de 6 de abril de 2017, por meio do Acórdão no 9101-002.777, que não há
qualquer impedimento ao lançamento de multa isolada após o final do ano em que se
tornou devida a estimativa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas as
seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de oficio isolada, em
razão do recolhimento a menor de estimativa mensal, cumulativamente com a multa de
oficio proporcional, em razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final do ano em que tornou-
se devida a estimativa. (Acórdão n° 9101- 002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
A recorrente foi cientificada em 10/11/2021 (fl. 29) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 25/11/2021 (fl.31).
Em seu RV, a recorrente alega, inicialmente, que:
O acórdão alegou, basicamente, a superação jurisprudencial do CARF sobre a
matéria, o que teria ocorrido em razão da alteração legislativa, possibilitando assim a
ilegalidade na cobrança de multa isolada cumulada com a multa de ofício.
Com a devida vênia, não merece prosperar o acórdão, devendo-se reconhecer os
termos da impugnação fiscal anteriormente interposta para o fim de reconhecer a
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721647/2016-14

impossibilidade da cumulação de multa isolada com multa de ofício, já que esta
absorve àquela pelo princípio da consunção.
...
A seguir, argumenta que:
O lançamento não pode subsistir, já que, com efeito, a multa isolada, na
qualidade de penalidade pelo descumprimento de uma obrigação acessória, só tem
aplicação enquanto não consumado o fato gerador do tributo, no dia 31 de dezembro
do ano, no caso, de 2011.
Evidentemente, o dever de antecipar existe apenas enquanto houver uma
obrigação a ser antecipada – ou seja, enquanto ainda não ocorrida a comunicação do
fato gerador do IRPJ e da CSLL. É lógica, portanto, a conclusão de que a hipótese de
incidência da multa isolada desaparece após o final do exercício, deixando de ser
possível a aplicação da penalidade.
Traz jurisprudência deste CARF, nesta linha e cita jurisprudência da CSRF:
Acórdão 1301-001.225, 3a CSRF.
Aduz ainda que:
Inobstante os argumentos aduzidos no acórdão ora recorrido, tem-se que a
jurisprudência dos julgados em sede administrativa ora apresentados são posteriores às
alterações legislativas, de forma que não subsiste como fundamento o simples
argumento de que houve superação jurisprudencial.
É porque, em verdade, a lógica permanece a mesma.
As multas isolada e de ofício não podem ser cumuladas:
1) Porque após o término do exercício não mais subsiste o dever de antecipar –
base imponível para aplicação da multa isolada;
2) Porque após o término do exercício é aplicada a multa de ofício que, pelo
princípio da consunção, absorve a multa de menor potencial que anteriormente
subsistia (enquanto subsistia o fato imponível).
Além da jurisprudência administrativa, cita também, decisão do STJ, proferida em
17/09/2015, após a alteração legislativa mencionada pelo acórdão recorrido, no julgamento do
Recurso Especial no 1.499.389/PB (2014/0309525-3).
Assim, requer provimento ao seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Nas fls. 7/10, verifica-se o Despacho Decisório no 2431/2016 - DRF/CBA,
emitido em 05/09/2011, no qual consta que as estimativas do período foram incluídas em
processo regular de parcelamento, consoante a Lei no 12.996/2014, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO
Pedido de revisão do parcelamento da Lei No
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721647/2016-14

12.996/2014.
Ementa: Os débitos provenientes de tributação por estimativa são passíveis de inclusão
no parcelamento da Lei No 12.996/2014.
Solicitação Deferida
Consoante o quadro demonstrativo, constante do referido despacho, verifica-se
que no parcelamento foram incluídas as estimativas correspondentes ao ano-calendário de 2011,
meses de janeiro, junho e julho de 2011, as quais foram objeto do auto de infração (fls. 12/13),
lavrado em 29/11/2016, com base no art. 2o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (grifei).
Como se pode observar, a multa é aplicável no caso de a pessoa jurídica não
efetuar o recolhimento das estimativas mensais (art. 2o, da referida lei), o que não foi o caso da
recorrente posto tê-las incluído em processo regular de parcelamento antes de ser-lhe aplicada a
penalidade.
Assim, não haveria razão de ser aplicada a multa ao contribuinte, que reconheceu
o débito e liquidou, ainda que de forma parcelada.
Neste sentido, temos o Acórdão no 1201-005.687 deste CARF, confira-se:
Acórdão no 1201-005.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de dezembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas mensais na
hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em DCTF e ter a
Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes. Isto porque, depois de
encerrado o ano-calendário em que eram devidas as estimativas, somente caberia a
cobrança do IRPJ conforme ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014).
Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é
possível posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento desses
valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44, inciso I,
alínea b da Lei n. 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Na ementa, verifica-se um pequeno equívoco na base citada, trata-se pois do
inciso II, alínea “b” e não inciso I, conforme verifica-se ter sido corretamente mencionado no
voto.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração lavrado
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721647/2016-14

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Original